Tribunal: TJSP
Processo: 1006299-88.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Mandato – Administração da locação – Embora a locação não tenha sido contratada em seu nome, a requerida expressamente assumiu a responsabilidade pelo pagamento dos aluguéis inadimplidos pelo locatário.

Recurso não provido.